Tribunal: CARF
Processo: 16327.901415/2015-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA DOMINGUES COSTA BRAGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.901415/2015-44
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-000.778 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
9 de dezembro de 2020
Assunto
COMPROVAÇÃO DE CRÉDITO
Recorrente
CONFIDENCE CORRETORA DE CAMBIO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência nos termos do voto da Relatora. Vencidos os Conselheiros Carlos André Soares
Nogueira e Luiz Augusto de Souza Gonçalves, que votavam por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Luciana Yoshihara
Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva e Letícia Domingues Costa Braga. Ausente o Conselheiro
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga.

Relatório
Por bem expor o caso dos autos, reproduzo abaixo o relatório da Delegacia de
origem complementando-o a seguir:
A interessada acima qualificada apresentou a Declaração de Compensação –
PER/DCOMP no 21698.20696.240513.1.3.04-5422, por meio da qual compensou
crédito do IRPJ, do período de apuração de 31/07/2012, com os débitos relacionados.
O crédito informado, no valor original na data da transmissão de R$ 141.645,87, seria
decorrente de pagamento a maior relativo ao DARF de R$ 649.912,85, recolhido em
30/08/2012.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16327.901415/2015-44
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-000.778 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.901415/2015-44

Por meio do Despacho Decisório Eletrônico a Autoridade Competente resolveu
NÃO HOMOLOGAR a compensação se fundamentando no fato de o DARF
informado já ter sido integralmente utilizado para quitação de débitos da contribuinte,
não restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP.
A contribuinte apresentou manifestação de inconformidade alegando o seguinte:
- Alega que o crédito referente ao IRPJ por estimativa no período foi apurado,
mas não retificou a DCTF para que este crédito fosse reconhecido no Despacho
Decisório. Destaca o princípio da verdade material e que os erros cometidos pela
contribuinte devem ser reconhecidos. A DCTF retificadora apresenta o verdadeiro
débito da empresa, já expresso na DIPJ de 2013.
Nestes termos, requer a homologação da compensação e caso ainda reste dúvida
seja o julgamento convertido em diligência .
Quando da decisão pela Delegacia de origem, a decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
PER/DCOMP. ERRO DE FATO. NÃO COMPROVAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA.
Não comprovado o erro de fato no preenchimento da DCTF, com base em documentos
hábeis e idôneos, não há que se acatar a DIPJ para fins de comprovar a liquidez e
certeza do crédito oferecido para a compensação com os débitos indicados na
PER/DCOMP eletrônica.
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a compensação
autorizada por lei.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada, apresentou a contribuinte recurso a esse Conselho, alegando em
síntese:
i)
Que a contribuinte ao preencher a PER/DCOMP informou o valor
equivocado do crédito e não se atentou à necessidade de retificação da
DCTF, conforme quadros expostos na inicial:
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.778 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.901415/2015-44

Que pelo princípio da verdade material, deve ser reconhecido o crédito da
recorrente. Juntou, quando da interposição do recurso, o LALUR e retificou sua DCTF para não
haver qualquer dúvida sobre a existência do crédito de R$111.589,21.
Que se houver qualquer dúvida em relação à existência do crédito, que os autos
devem ser convertidos em diligência para apresentar eventual documentação cuja falta seja
sentido por esse tribunal.
Por fim, requer a reforma do acórdão recorrido.
Este é o relatório do essencial.

VOTO
Conselheira Letícia Domingues Costa Braga, Relatora.
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-000.778 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.901415/2015-44

Cuidam os autos de pedido de compensação de crédito de IRPJ estimativa de
julho de 2012 pago a maior e que não foi aceito pela Delegacia de origem por não ter sido
retificada a DCTF e por não ter sido juntada aos autos documentação comprobatória suficiente.
Quando da interposição do recurso, a recorrente, dialogando com a decisão de
origem retificou a DCTF e juntou aos autos planilha que parece espelhar o lalur da recorrente
onde está demonstrado o crédito de R$111.589,21
Entretanto, como esse documento é unilateral e não é capaz de demonstrar
cabalmente o crédito que se pretende compensar.
E, ainda, considerando que a Delegacia de origem não foi clara ao indicar a
documentação para a comprovação do crédito, conduzo meu voto para que sejam baixados os
autos em diligência para que seja oportunizado à contribuinte a juntada do lalur devidamente
assinado, para que comprove o crédito, bem como quaisquer documentos que entender cabível.

Após, os autos deverão retornar para julgamento.

(assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga

Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital